Tribunal: CARF
Processo: 13884.909104/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28

Ementa:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - (IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NOVO DESPACHO DECISÓRIO PROFERIDO EM SEDE DE DILIGÊNCIA.
Em sede de diligência, a fiscalização refez o trabalho fiscal quanto a análise da validade do crédito pleiteado, afastando
os fundamentos do despacho decisório eletrônico original para reconhecer em parte o crédito pleiteado.
NOVA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE APRESENTADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU. NOVO JULGAMENTO PELA DRJ.
Havendo nova análise do crédito por parte autoridade fiscal de origem, com novas razões para o deferimento parcial do pleito que gerou o devido direito à nova manifestação de inconformidade pelo sujeito passivo, cumpre devolver os autos para julgamento da Delegacia da Receita Federal competente, evitando a supressão de instância no processo administrativo (artigo 60 do Decreto
70.235/72).
Recurso Voluntário Provido em Parte

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.909104/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.082 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA MECANICA MARCATTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
NOVO
DESPACHO
DECISÓRIO
PROFERIDO EM SEDE DE DILIGÊNCIA.
Em sede de diligência, a fiscalização refez o trabalho fiscal quanto a análise da
validade do crédito pleiteado, afastando os fundamentos do despacho decisório
eletrônico original para reconhecer em parte o crédito pleiteado.
NOVA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE APRESENTADA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU. NOVO JULGAMENTO
PELA DRJ.
Havendo nova análise do crédito por parte autoridade fiscal de origem, com
novas razões para o deferimento parcial do pleito que gerou o devido direito à
nova manifestação de inconformidade pelo sujeito passivo, cumpre devolver os
autos para julgamento da Delegacia da Receita Federal competente, evitando a
supressão de instância no processo administrativo (artigo 60 do Decreto
70.235/72).
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para determinar a remessa dos autos para a DRJ de origem
para que nova decisão seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.909104/2011-
1-96
4a Câma
4a Câma
CATTO
CATTO
POSTO
POSTO
de apuraçã
de apuraçã
DIDO
DE
DIDO
DE
ROFERID
ROFERID
Em s
Em s
v
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.082 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.909104/2011-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente o
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído pelo Conselheiro Paulo Regis Venter
(suplente convocado). Ausente momentaneamente o Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de IPI relativo ao 4o trimestre de 2006 objeto
do PER/DCOMP n.o 18848.95603.070308.1.5.01-5940, ao qual foi vinculada declaração de
compensação (DCOMP n.o 09042.79843.030308.1.7.01-4795). O crédito pleiteado de
R$ 102.714,00 foi parcialmente reconhecido por meio de Despacho Decisório eletrônico, no
montante de R$ 6.269,36, ensejando na homologação parcial das compensações vinculadas. O
motivo para a glosa dos créditos foi assim indicado no Despacho Decisório: "Constatação de
utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em
períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do
PER/DCOMP." (e-fl. 280)
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
integralmente improcedente pelo Acórdão n.o 0950.810 da 3a Turma da DRJ/JFA, ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2006 a 31/12/2006
SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. REDUÇÃO EM VIRTUDE
DE UTILIZAÇÃO PARCIAL NA ESCRITA FISCAL PARA ABATER DÉBITOS EM
PERÍODOS SUBSEQUENTES [LIVRO APÓS]. PROCEDÊNCIA.
Ratifica-se o procedimento adotado pelo processamento eletrônico quando restar
comprovado que parte dos créditos passíveis de ressarcimento apurados ao fim do
trimestre-calendário a que se refere o pedido (Saldo Credor Passível de Ressarcimento)
foi utilizada para abater débitos informados em períodos subsequentes, pelo
contribuinte, não se mantendo, pois, na escrita, até o período imediatamente anterior ao
da transmissão da DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (e-fl. 418)
Intimada desta decisão em 14/04/2014 (e-fl. 428), a empresa apresentou Recurso
Voluntário por via postal em 14/05/2014 (e-fls. 429/440) alegando, em síntese, a ocorrência de
erro material no preenchimento do pedido (preenchimento do campo "Estorno de crédito" com
informações que deveriam ser indicadas no campo "Ressarcimento de Créditos"), sendo que a
empresa efetivamente possuiria saldo credor suficiente à homologação de todas as
compensações.
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.082 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.909104/2011-96

Por meio da Resolução 3402-001.310, de março/2018, o julgamento do processo
foi convertido em diligência nos seguintes termos:
Desta forma, para que não restem dúvidas quanto a validade do despacho decisório
emitido e para confirmar as alegações trazidas pela Recorrente em sua defesa, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a Delegacia de origem elabore
um relatório com as seguintes informações:
(i) informar se o valor de R$ 231.410,57 indicado na planilha apresentada pela
Recorrente à e-fl. 433 corresponde ao ressarcimento de créditos de períodos anteriores a
março/2007. Neste ponto, elaborar uma planilha relacionando os números dos
PER/DCOMPs de ressarcimento apresentados pela Recorrente que respaldaram estes
créditos, indicando se o valor desses créditos foram estornados da escrita fiscal da
Recorrente. Somente para evidenciar o valor do crédito de ressarcimento pleiteado,
anexar aos autos as cópias da "Ficha Ressarcimento de IPI" das PER/DCOMPs de
ressarcimento correspondentes;
(ii) considerando as informações obtidas no item anterior, confirmando que o valor de
R$ 231.410,57 não se refere à débito apurado pela Recorrente, mas de ressarcimento de
créditos de períodos anteriores, informar qual o valor do débito apurado em março/2007
que deve ser considerado no "Demonstrativo da apuração após o período do
ressarcimento" do despacho decisório (e-fl. 282);
(iii) informar se a Recorrente estornou o valor do crédito do ressarcimento do 4o
trimestre de 2006, objeto deste processo, de sua escrita. Caso positivo, informar qual o
valor estornado e em qual período de apuração esse estorno foi realizado.
A fiscalização poderá intimar a Recorrente para a apresentação de informações e
documentos considerados relevantes para a elaboração da diligência, caso entender
necessário. Com a conclusão da diligência, a Recorrente deverá ser intimada do seu
resultado para manifestação, se assim desejar, em 30 (trinta) dias.
Em seguida, os autos deverão retornar para este Conselho para julgamento. (e-fl. 508)
Em cumprimento da diligência, a fiscalização identificou que o sujeito passivo
teria direito à compensação de crédito no montante de R$ 65.026,23, identificando outros
motivos para a glosa do crédito, quais sejam: (i) não apresentação de notas fiscais de entrada, (ii)
nota fiscal emitida por pessoa jurídica inativa; (iii) notas fiscais emitidas por fornecedores
optantes pelo SIMPLES NACIONAL; (iv) crédito com origem em nota fiscal sem destaque do
IPI; e (v) crédito superior ao valor destacado na nota. Após a emissão do relatório fiscal de
diligência (e-fls. 985/997), a fiscalização emitiu novo despacho decisório às e-fls. 999.
Intimado deste novo despacho, foi oportunizado à empresa apresentar
“manifestação de inconformidade junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais” no
prazo de 30 (trinta) dias (e-fl. 999), oportunidade na qual apresentou nova Manifestação de
Inconformidade, enfrentando as novas razões trazidas no novo despacho decisório e no novo
relatório fiscal (e-fls. 1011/1028).
Em seguida os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.082 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.909104/2011-96

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como relatado, no presente caso foi proferido Despacho Decisório eletrônico no
qual foi reconhecida a existência de crédito de ressarcimento do 4o trimestre de 2006 no exato
valor pleiteado pela empresa, de R$ 102.714,00. O único motivo para a glosa do crédito
apresentado pela fiscalização foi "Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita
fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em
referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP." (e-fl. 280)
O reconhecimento integral do crédito pode ser depreendido do
“DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI)” (e-fl. 281) e do
“DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL” (e-fl. 282) abaixo
reproduzidos:

Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.082 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.909104/2011-96

Contudo, parcela desse montante pleiteado (e reconhecido) de R$ 102.714,00 teria
sido parcialmente consumida em períodos de apuração posteriores, qual seja, em março/2007,
remanescendo um saldo credor referente ao 4o trimestre de 2006 no montante de R$ 6.269,36.
Como indicado no "Demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento" da e-fl. 282:

Diante disso, o contencioso administrativo travado nos presentes autos até a
interposição do Recurso Voluntário apenas se referiu ao não consumo do crédito em períodos
subsequentes. Em sua defesa, a Recorrente argumentou que o valor não foi consumido em
março/2007, vez que o valor de R$ 248.388,41 indicado no despacho decisório acima
reproduzido não corresponde ao valor de débito daquele período. Essa informação foi extraída
do PER 10791.92791.050308.1.5.01-5757 relativo ao 1o trimestre de 2007 que, segundo a
Recorrente, teria sido preenchido equivocadamente para indicar como débitos valores referentes
à Ressarcimento de Créditos de período anteriores. A decisão recorrida bem esclarece o limite da
lide até então existente:
Verifica-se, no Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível, que o saldo
credor ressarcível é exatamente igual ao valor pleiteado pelo contribuinte, ou seja, R$
102.714,00.
Ocorre, no entanto, que a etapa seguinte da verificação consiste em analisar se os
créditos passíveis de ressarcimento apurados ao final do trimestre-calendário a que se
refere o pedido [Saldo Credor Ressarcível], se mantêm na escrita até o período
imediatamente anterior ao da transmissão do(s) PERDCOMP. Vale dizer, deve-se
verificar se o saldo credor apurado ao fim do trimestre-calendário foi utilizado para
abater débitos informados no PGD ou apurados pela Fiscalização.
Nesse propósito foi elaborado o Demonstrativo da Apuração Após o Período do
Ressarcimento, cuja análise revela que o saldo credor ressarcível apurado ao final do
trimestre calendário de referência [4o/2006] foi parcialmente “consumido” pelo débito
informado no mês de março/2007, da ordem de R$ 248.388,11.
Referido débito origina-se da informação prestada pelo contribuinte no PER no
10791.92791.050308.1.5.015757 [relativo ao 1o trimestre/2007, anexado, nesta data,
por esta Relatora, na parte que interessa, às fls. 413/414 dos autos], Ficha Livro
Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento – Saídas, Mês
Março/2007, Quadro Demonstrativo de Débitos, linha “Estorno de Créditos –
valor R$ 231.034,55”que adicionado ao valor da linha “Saídas para o Mercado
Nacional” – R$ 376,02, resulta R$ 231.410,57. A diferença de R$ 16.977,54 refere-
se ao estorno promovido pelo sistema SCC, do valor deferido relativamente ao
referido PER apresentado para utilização do saldo credor apurado ao final do 1o
trimestre/2007 (...).
Alega o contribuinte, em sua defesa, que é equivocado o apontamento do referido débito
no mês de março/2007, conforme Demonstrativo de Apuração do IPI e Compensação
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.082 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.909104/2011-96

do Saldo Credor Utilizado em PER DCOMP [DOC 09, fl. 327] e cópia do RAIPI dos
anos de 2006 e 2007 [DOC 10], que evidenciam que a impugnante sempre manteve
saldo credor do IPI, seja ao longo de 2006, seja nos meses subsequentes.
Inicialmente é de se esclarecer que o valor R$ 231.410,57, como indicado
anteriormente, resultou da informação prestada pelo próprio contribuinte no PER
no 10791.92791.050308.1.5.01-5757, sendo composto pelas rubricas “Estorno de
Créditos – valor R$ 231.034,55” e “Saídas para o Mercado Nacional” – R$ 376,02.
Cabe aqui, perquirir, acerca do componente lançado na linha “Estorno de
Créditos”, uma vez que a linha Saídas para o Mercado Nacional não suscita
qualquer indício de engano cometido." (e-fls. 420/421 - grifei)
O processo foi convertido em diligência uma vez que os documentos acostados
aos autos não identificavam quais os números dos pedidos de ressarcimento aos quais essas
compensações se vinculam, ou mesmo o valor dessas PER/DCOMPs de ressarcimento, não
sendo possível confirmar as alegações do sujeito passivo. Além disso, não era possível precisar
se os valores relacionados pela Recorrente, ou mesmo aqueles objeto do presente pedido de
ressarcimento, teriam sido efetivamente estornados de sua escrita fiscal1.
Contudo, quando do cumprimento do mandado de procedimento fiscal de
diligência, a fiscalização efetivamente procedeu com uma análise do crédito pleiteado pelo
sujeito passivo, não restringindo sua análise às dúvidas suscitadas por este Colegiado quanto ao
aproveitamento do crédito em períodos subsequentes.
Após solicitar toda a documentação suporte, a fiscalização procedeu com uma
análise pormenorizada do crédito pleiteado, concluindo ao final que o sujeito passivo faz jus, no
presente processo, a um crédito de R$ 65.026,23, e não mais de apenas R$ 6.269,36 como
reconhecido no despacho decisório eletrônico.
Entretanto, para alcançar essa conclusão, a fiscalização acabou por trazer
NOVAS RAZÕES para a glosa perpetrada no Relatório de Diligência Fiscal. Em um extenso
novo relatório fiscal (e-fls. 985/995), a fiscalização identificou que o sujeito passivo tinha
procedido com a indevida tomada do crédito sobre valores correspondentes a notas fiscais de
entrada (i) não apresentadas no trabalho fiscal, (ii) emitidas por pessoa jurídica inativa; (iii)
emitidas por fornecedores optantes pelo SIMPLES NACIONAL; (iv) sem destaque do IPI; e (v)
com crédito superior ao valor destacado.
Com isso, foram elaborados novos “DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E
DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI)” e do “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
SALDO CREDOR RESSARCÍVEL” identificando a glosa de créditos ressarcíveis (glosa esta que,
repita-se, não foi realizada anteriormente pela fiscalização) (e-fl. 996):

1 Pela análise dos livros de apuração do IPI acostados aos presentes autos (janeiro/2006 a março/2008 - e-fls.
444/470) observa-se que somente há indicação de estorno por ressarcimento em novembro/2007, no qual foi
estornado o valor de R$ 7.907,77 (e-fl. 466), em dezembro/2007 com o estorno da soma de R$ 32.243,89 (e-fl. 467)
e em janeiro/2008, com um estorno de R$ 24.726,17 (e-fl. 468). Tratam-se de valores que não alcançam a soma
informada pela Recorrente (R$ 231.034,55) ou mesmo o valor pleiteado pela Recorrente no presente processo (R$
102.714,00)
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.082 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.909104/2011-96

As razões para a glosa dos créditos ressarcíveis passou a ser o motivo para o
reconhecimento parcial do crédito no montante de R$ 65.026,23, sendo que pelo novo
“DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO”, não mais
houveram reflexos referentes a períodos posteriores ao trimestre de referência (e-fl. 997):
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.082 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.909104/2011-96

Assim, a própria fiscalização refez o trabalho fiscal quando da diligência,
afastando os fundamentos do despacho decisório eletrônico original (utilização na escrita fiscal
do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre) para trazer
novas razões para o reconhecimento parcial do crédito. Deve-se salientar que para o Despacho
Decisório não se aplica a vedação do art. 146, do Código Tributário Nacional - CTN (aplicável
aos lançamentos de ofício), sendo pertinente o novo trabalho fiscal realizado para reconhecer em
parte o crédito pleiteado, em valor superior àquele originariamente concedido no despacho
original.
Aplica-se, sim, o art. 18, §3o, do Decreto n.o 70.235/72, passível de ser aplicado
para os processos de crédito solicitado pelo sujeito passivo (ainda que, na visão dessa relatora,
tenha aplicação restrita para os Autos de Infração à luz do já mencionado art. 146, do CTN):
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.082 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.909104/2011-96

(...)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal
da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifei)
Foi inclusive emitido novo despacho decisório, com o novo valor reconhecido (e-
fl. 999), tendo o contribuinte apresentado, no prazo de 30 (trinta) dias, nova Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 1.011/1.026).
Entretanto, essa defesa acabou por instaurar novo contencioso administrativo,
cuja análise neste momento é descabida por este Conselho. Com efeito, em conformidade com o
art. 74, §§ 9o a 11o da Lei n.o 9.430/96 com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, combinado
com o art. 25 do Decreto n.o 70.235/72, necessário seu julgamento pela primeira instância
administrativa (Delegacia de Julgamento), sendo necessário o direcionamento do presente
processo para a DRJ competente:
Lei n.o 9.430/96
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação
Decreto n.o 70.235/72
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no 2.562,
de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos
de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; (...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Essa providência busca evitar a supressão de instância e a ofensa ao duplo grau de
jurisdição administrativa2. De fato, uma vez que os novos contornos da lide não foram
apreciados pela DRJ, já que foram diretamente enviados a este Conselho após o cumprimento da
referida diligência fiscal, caberá a devolução do processo para aquela instância de julgamento.

2 Quanto a supressão de instância e outros posicionamentos do Conselho vide Acórdão 3402-004.896, de
01/02/2018 e 3402-006.108, de 31/01/2019.
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.082 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.909104/2011-96

Essa foi a solução alcançada por este Colegiado em situação semelhante à
presente, no Acórdão 3402-004.382, de 30/08/2017, de relatoria da Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz3:
Afinal, a ausência de análise do caso pela DRJ nesse contexto ocasiona cerceamento do
direito de defesa no processo administrativo e caso fosse proferido julgamento inaugural
da matéria (contrato por preço pré-determinado, sua correção monetária e implicações
no regime de apuração da COFINS) por este Conselho, estaríamos atuando como
instância única. Tal situação não é permitida pelo sistema jurídico, uma vez que o artigo
5o, inciso LV da Constituição confere aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Cumpre destacar a lição de James Marins4 sobre o tema:
Não podem, União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, instituir no
âmbito de sua competência, a denominada “instância única” para o
julgamento das lides tributárias deduzidas administrativamente, sob pena
de irremediável mutilação da regra constitucional e consequente
imprestabilidade do sistema administrativo processual que, por falta de tal
requisito constitucional de validade, não servirá para aperfeiçoar a pretensão
fiscal impugnada, remanescendo carente de exigibilidade.
É por essa razão que, uma vez superada a questão da DCTF retificadora, os créditos
pleiteados já tendo sido avaliados pela autoridade fiscal certificadora e objeto de
nova manifestação de inconformidade pela Contribuinte, os autos devem agora
ensejar apreciação pela DRJ, porque a lide foi reformulada no decorrer do
processo administrativo, dado ao princípio do formalismo moderado que impera
nesta seara.
Saliento que não se trata de nulidade do Acórdão a quo, que julgou a lide conforme
apresentada naquele momento processual. Dessarte, não é o caso de aplicação do
artigo 59 do Decreto 70.235/72, mas sim de dar cumprimento ao artigo 60 do
mesmo diploma normativo,5 quando determina que irregularidades verificadas no
processo devem ser sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
(grifei)
Com fulcro nessas razões, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para determinar a remessa dos autos para a DRJ de origem para que nova decisão seja
proferida, levando em consideração agora os fundamentos da Fiscalização a respeito do crédito
pleiteado no Relatório Fiscal de Diligência (e-fls 985/997) e a subsequente manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte (e-fls 1.011/1.26), além dos demais elementos de
prova constantes dos presentes autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

3 No mesmo sentido, vide ainda o Acórdão 3402-005.497, de 24/07/2018 igualmente de relatoria da Conselheira
Thais De Laurentiis Galkowicz.
4 Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo: Dialética, 2010 5a ed.
5 Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital